Tribunal: TJBA
Processo: 0001725-86.2009.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001725-86.2009.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE VALMIR DE CASTRO ABRANTES

Advogado(s)
:
RAMON ALVES DE BRITO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO
INTERNO
.
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL. PONTO DO APELO QUE FOI FAVORÁVEL AO RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno
0001725-86.2009.8.05.0036
, em que é agravante o
BANCO DO BRASIL S/A,
e em que é agravado
JOSE VALMIR DE CASTRO ABRANTES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça